Tribunal: STF
Processo: ADPF 578
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedidos de ingresso no feito, na qualidade de amici curiae, formulado pelo Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres - CLADEM/Brasil; pela THEMIS - Gênero, Justiça e Direitos Humanos; pela Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação - CEPIA; pelo Instituto Maria da Penha - IMP; pelo Centro Feminista de Estudos e Assessoria - CFEMEA; e pela Associação Tamo Juntas - Assessoria Jurídica Gratuita para Mulheres Vítimas de Violência (Doc. 62).
    O artigo 7º, § 2º, da Lei federal 9.868/1999 autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem sobre matérias de grande relevância.
    A despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se apenas ao mero cotejo de diplomas normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica.
    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação direta.
    In casu, verifica-se que há pertinência temática entre a questão de fundo debatida nos autos – restrição da atuação de professores a pretexto de assegurar a neutralidade do ensino – e as atribuições institucionais dos postulantes – promoção da cidadania e dos direitos das mulheres –, com a devida representatividade.
    Ex positis, ADMITO o ingresso do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres - CLADEM/Brasil; da THEMIS - Gênero, Justiça e Direitos Humanos; da Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação - CEPIA; do Instituto Maria da Penha - IMP; do Centro Feminista de Estudos e Assessoria - CFEMEA; e da Associação Tamo Juntas - Assessoria Jurídica Gratuita para Mulheres Vítimas de Violência no feito, na qualidade de amici curiae.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente